Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Centro de Adoração Ministério Núcleo Da Fé em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Tech Computadores Informática Representações e Serviços Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento dos valores depositados em juízo, sob o fundamento de que, havendo obrigações de pagar recíprocas constituídas em favor de ambas as partes e tendo a agravada manifestado oposição ao levantamento, devem ser observadas as formalidades estabelecidas nos artigos 523 e seguintes do estatuto processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e expedindo-se em seu favor alvará de levantamento da quantia depositada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, manejara em desfavor da agravada ação reivindicatória almejando sua imissão na posse do imóvel que individualizara. Sustentara que, acolhido o pedido, conforme resolução empreendida na ação petitória, fora condenado a pagar à agravada a quantia de R$ 198.574,26 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de indenização pelas acessões erigidas no imóvel, que posteriormente fora majorada, em sede recursal, para R$ 228.695,07 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sete centavos). Mencionara que a agravada, outrossim, fora condenada ao pagamento, em seu favor, de taxa mensal de ocupação do imóvel, no valor de R$ 7.730,00 (sete mil, setecentos e trinta reais), desde dezembro de 2008, até o depósito das chaves em juízo (25.06.2014). Destacara que, de conformidade com o resolvido, fora assegurado o direito à compensação entre os créditos e débitos havidos entre as partes. Salientara que logo após a edição da sentença, especificamente em 04.04.2017, realizara depósito, em juízo, da quantia de R$ 198.574,26 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), para assegurar o pagamento das benfeitorias cuja indenização fora assegurada à agravada. Registrara que, após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera os apelos manejados por ambas as partes, deflagrara cumprimento de sentença e aferira que é credor da agravada da quantia de R$ 1.833.738,98 (um milhão, quinhentos e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), correspondente à taxa de ocupação do imóvel de sua titularidade, cuja posse lhe fora assegurada. Aduzira que, diante do montante apurado, o depósito que realizara anteriormente carece de lastro legal, legitimando a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos autos em seu favor. Assinalara que a retenção indevida do montante depositado pelo juízo do cumprimento de sentença, enseja ônus excessivo em seu desfavor, porquanto “possui diversos compromissos financeiros e que a liberação do valor depositado em Juízo, garantirá a subsistência dos projetos sociais da instituição, além de possibilitar diversos pagamentos da obra que está sendo construída pela entidade[1].” Apontara que, diante dessa moldura, deve-lhe ser assegurado o direito de levantar a quantia depositada em juízo, em observância ao princípio da celeridade executiva. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Centro de Adoração Ministério Núcleo Da Fé em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Tech Computadores Informática Representações e Serviços Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento dos valores depositados em juízo, sob o fundamento de que, havendo obrigações de pagar recíprocas constituídas em favor de ambas as partes e tendo a agravada manifestado oposição ao levantamento, devem ser observadas as formalidades estabelecidas nos artigos 523 e seguintes do estatuto processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e expedindo-se em seu favor alvará de levantamento da quantia depositada. Consoante pontuado, objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia de R$ R$ 198.574,26 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), que encontra-se em conta judicial vinculada ao executivo que maneja, proveniente de depósito que realizara visando realizar a obrigação que lhe fora imposta, sob o fundamento de que, de conformidade com o título que aparelha o cumprimento de sentença, fora assegurada compensação entre os créditos e débitos havidos entre as partes, mas, considerando que o crédito que detém perante a agravada é superior ao montante depositado, deve-lhe ser assegurado o imediato levantamento da quantia recolhida em juízo. Deflui do alinhado, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o levantamento imediato do valor depositado em juízo até que seja efetivamente aferido os valores dos créditos havidos entre as partes, de conformidade com as regras do cumprimento de sentença. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples negativa de movimentação de importe recolhido pela agravante a muito no trânsito da ação que manejara em face da agravada, encontrando-se atualmente na fase executiva. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a sobrestar a movimentação dos importes recolhidos, por parte da agravante, porquanto subsistem obrigações recíprocas pendentes de liquidação definitiva, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14951989 - Pág. 7 (fl. 09). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)